Tribunal: TJSP
Processo: 1013350-59.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÕES. Ações conexas julgadas em primeiro grau por Juízos distintos, com apreciação do mérito e decisões conflitantes.
Apelações reunidas para julgamento em conjunto. Excesso de cobrança de valores reconhecido nos embargos de devedor, em razão do parcial pagamento da dívida pela irmã da devedora, que ajuizou ação em outro Juízo para restituição dos mesmos valores, obtendo acolhimento deste

Ementa:
APELAÇÕES. Ações conexas julgadas em primeiro grau por Juízos distintos, com apreciação do mérito e decisões conflitantes.
Apelações reunidas para julgamento em conjunto. Excesso de cobrança de valores reconhecido nos embargos de devedor, em razão do parcial pagamento da dívida pela irmã da devedora, que ajuizou ação em outro Juízo para restituição dos mesmos valores, obtendo acolhimento deste pedido.
I) Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do embargado. Instrumento particular de confissão de dívida firmado entre pessoas físicas. Alegação do embargado de que desconhece os pagamentos parciais realizados em conta bancária de empresas das quais é sócio. Inexistência de demonstração de que o embargado não se beneficiou do pagamento realizado.
Mantida a validade do pagamento parcial da dívida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
II) Ação de restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das empresas requeridas.
Autora que realizou pagamento parcial de dívida de sua irmã, mas pleiteou a restituição de tais valores após a oposição do credor.
O pagamento parcial da dívida foi reconhecido em ação conexa. É válido o pagamento e eficaz realizado por terceiro não interessado. Inteligência do parágrafo único do art. 304 do Código Civil.
Litigância de má-fé não configurada. Autora que apenas exerceu direito de ação, sem abusos.
Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recurso parcialmente provido.